Tribunal: STF
Processo: HC 219069
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 739.872/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 29/03/2022, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). O Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a baseada na gravidade abstrata do delito. Afirma ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Articula com a inexistência de indicativo de que o paciente integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Aponta a suficiência de medida cautelar diversa da prisão. 



    5. Requer, em âmbito liminar, a revogação da prisão e, no mérito, a confirmação da providência, com aplicação de medidas cautelares diversas.



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, realizada em 05/09/2022, revelou haver o Juízo reavaliado a necessidade de manutenção da custódia preventiva, em 1º/08/2022, entendendo permanecerem os motivos ensejadores. Consta ter sido designada audiência de instrução e julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Embora este habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário constitucional, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018; HC nº 116.437/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/06/2013, p. 19/06/2013; e HC nº 169.791/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 03/09/2020.



    8. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, apontou a materialidade e os indícios de autoria, reportando-se ao auto de prisão em flagrante, depoimentos colhidos e laudo de constatação da droga. Frisou a quantidade e a natureza da droga envolvida — 3.166,04 g maconha, 183,85 g de cocaína e 8,23 g de uma substância não identificada. Concluiu necessária a medida constritiva para garantir a ordem pública. Eis os principais trechos da decisão:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 3.166,04 g maconha, 183,85 g de cocaína e 8,23 g de uma substância não identificada (fls. 38/52). Note-se que a quantidade de droga apreendida é suficiente para a mercancia. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO flagrante de Silvio de Souza Nogueira Júnior e Richard Dias Antunes de Almeida. Patentes os motivos para a prisão preventiva, observados os artigos 311, 312 e seguintes do CPP, resta ao Poder Judiciário converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, com a decretação da medida extrema neste caso, como garantia da ordem pública e mesmo para a normal instrução processual e aplicação futura da lei penal. (...).” (e-doc. 10; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, frisou que as circunstâncias do caso concreto revelam o alto grau de envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, de forma organizada, mormente diante da quantidade de entorpecentes apreendidos. Eis trecho do acórdão:



    “(...) Submetidos à revista pessoal, foram encontradas, no bolso da calça de SILVIO, 05 porções de maconha, enquanto na caixa de isopor que RICHARD trazia nas costas, os policiais localizaram 15 porções de maconha. As porções de maconha consistiam em pequenos tabletes, que eram maiores dos que as porções usualmente comercializadas nas “biqueiras” da cidade (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 32/34, laudo de constatação provisória de fls. 38/52 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 204/206). 



    Dando continuidade às diligências, os policiais civis vistoriaram o imóvel e localizaram mais 230 tabletes de maconha, 133 porções de cocaína e uma grande porção de cocaína pura, conhecida como “escama de peixe”, que seria fracionada e utilizada para fazer inúmeras outras porções, além de 22 compridos de ecstasy (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 32/34, laudo de constatação provisória de fls. 38/52 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 204/206). 



    No mesmo imóvel foram apreendidos, também, petrechos para o preparo das drogas, como duas balanças de precisão, três facas utilizadas para fracionar o entorpecente e centenas de saquinhos plásticos, próprios para embalar as drogas, além de dois aparelhos celulares (cf. laudos periciais de fls. 207/210, 211/214, 215/219 e 224/233). As balanças e as facas encontradas continham resquícios de drogas (cf. laudos periciais de fls. 207/210 e 211/214). 



    Indagados acerca dos fatos, os denunciados admitiram aos policiais civis que realmente comercializavam as drogas na modalidade “disk-entrega”, na qual os usuários compravam as drogas por telefone e combinavam o lugar em que seriam entregues, ocasião em que os denunciados utilizavam as motocicletas para entregarem os entorpecentes. 



    O denunciado SILVIO admitiu ser o proprietário das drogas e afirmou que RICHARD era seu colaborador, sendo remunerado por meio de comissão nas vendas.



(...)



    Por outro lado, embora limitado pela cognição a que se sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que não se trata de criminalidade ocasional, mormente diante da quantidade do entorpecente apreendida e dos informes no sentido da existência de uma atividade organizada entre os acusados, fundamento idôneo à manutenção da custódia preventiva. 



    Desta feita, a manutenção da prisão cautelar encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública, mormente porque em concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas suficientemente fundamentada, apontando de forma clara os motivos ensejadores da prisão preventiva, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios de autoria que recaem sobre o paciente (fumus commissi delicti), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (periculum libertatis) (...).” (e-doc. 9, grifos nossos).



    10. Outrossim, ao reavaliar a necessidade da prisão (decisão disponível para consulta pública no sítio do Tribunal de Justiça), o Juízo de origem assinalou persistirem os fundamentos que ensejaram a preventiva. Destacou o risco de reiteração delitiva, evidenciada pela existência de outras anotações criminais em face do paciente.



    11. Os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública.  Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    12. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de registro de procedimentos, ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, o que indica a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    13. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator